Tribunal: TJPA
Processo: 0810924-75.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810924-75.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: MARIA NADIR SANDRES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER
COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– LIMINAR DEFERIDA - JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO –
PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
–
SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PRESCRITA PELO MÉDICO QUE ASSISTE A PACIENTE - JUSTIFICATIVA DO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA AINDA QUE NO PERÍODO DE CARÊNCIA DO PLANO – NEGATIVA – CONDUTA ILICITA DA REQUERIDA/AGRAVANTE –

INDENIZAÇÃO EM DANO MORAL – CABIMENTO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Cinge-se
a controvérsia acerca do acerto ou do suposto desacerto da decisão agravada, que
julgou parcialmente o mérito da demanda, nos termos do art. 356, II, do CPC e, condenou a requerida/agravante ao pagamento de indenização por dano moral em favor da parte requerente, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (janeiro/2019), e correção monetária, pelo INPC, a contar da prolação desta decisão.

2. Observa-se que o referido negócio jurídico se encontra regulamentado pela Lei nº 9.656/1988 a qual dispõe sobre os planos e seguros de assistência à saúde, uma vez que se trata de plano de saúde.

3. In casu
, verifica-se
da prova documental acostada aos autos principais, notadamente do laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar (ID
8714514 – Autos de origem)
, a plausibilidades do direito invocado, uma vez que se trata de paciente renal crônica não diabética, com dor isquêmica de repouso no pé direito, necessitando de internação,
como indispensável ao tratamento efetivo de saúde, onde a agravante negou a cobertura, infringindo direitos fundamentais de personalidade, saúde e dignidade da pessoa humana da autora.

4. Desse modo, faz-se necessário observar que a Lei n.º 9.656/98, dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, em seu artigo 35-C, prevê que é obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de emergência, como o aqui analisado.

5. Destarte, a partir da documentação acostada aos autos não há dúvidas de que a autora se encontrava em situação de emergência, uma vez que era necessária sua internação hospitalar, ante o quadro de piora apresentado, expressamente declarado no laudo médico anexado aos autos pela autora (ID 8714514 – Autos de origem).

6. É certo que os planos de saúde podem estabelecer períodos de carência e restringir coberturas pelo seguro, no entanto, devem obedecer às normas específicas e a urgência ou emergência de cada caso.

7. Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as operadoras de planos de saúde não podem estabelecer períodos de carências para atendimentos emergenciais ou de urgência, devendo realizar o atendimento após respeitado o prazo mínimo de 24 horas da contratação do plano.

8. Dessa forma, o que se vê no caso em testilha é que a conduta da requerida/agravante ocorrera de forma abusiva e ilícita, tendo em vista que, consoante farta documentação apresentada nos autos pela autora/agravada, sua internação hospitalar fora motivada por razões de urgência.

9. No que tange ao dano moral, sabe-se que a doutrina e a jurisprudência majoritárias se alinham no sentido de que o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito, caracterizando-se
in re ipsa
.

10. Assim, o valor da reparação e punição deve observar a situação econômica das partes envolvidas, a gravidade do dano e o tríplice escopo da reparação: indenizatório, punitivo e pedagógico, evitando enriquecimento ilícito, e por um lado, desestimulando a reiteração da prática ilícita.

11. Outrossim, diante da ausência de impugnação da parte requerida/agravante no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, mantendo o valor da condenação arbitrada pelo Juízo de origem.

12. Conheço do recurso, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
.
, tendo como ora agravada
MARIA NADIR SANDRES.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 26 de julho de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810924-75.2020.8.14.0000

AGRAVANTE:

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

AGRAVADA:

MARIA NADIR SANDRES

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
.
, inconformada com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
(processo nº 0801525-26.2019.8.14.0301), julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial pela autora
MARIA NADIR SANDRES
, ora agravada.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“Isto posto, julgo PARCIALMENTE O MÉRITO, DEFERINDO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte autora (art. 356, II, do CPC). Condeno a ré a obrigação de fazer pleiteada na exordial, que inclusive já foi cumprida. Por outro lado, condeno a ré ao pagamento de uma indenização por dano moral em favor da parte requerente, no valor de R$ 30.000,00, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (janeiro/2019), e correção monetária, pelo INPC, a contar da prolação desta decisão.”

Inconformada, a requerida
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
interpôs Agravo de Instrumento (ID 3939219).

Aduz a agravante ausência de probabilidade do direito da agravada, uma vez que se encontrava em cumprimento dos períodos de carência, o que afasta a obrigatoriedade de custeio pela operadora de planos de saúde ao procedimento cirúrgico perseguido, salientando não ser justo ser compelida a fornecer internação para aquele que não cumpriu com tais requisitos, sob pena

de prejudicar os demais beneficiários que efetivamente aguardaram o período legalmente estabelecido para ter esse direito, com o devido pagamento do plano de saúde durante o tempo exigido.

Alega que, ao ingressar no plano de saúde, a agravada tinha plena ciência dos termos do contrato firmado, inclusive quanto ao cumprimento dos prazos de carência, não tendo direito à internação hospitalar sob o custeio da operadora, conforme legislação de saúde suplementar, a Lei nº 9.656/98.

Sustenta que não pode ser responsabilizada pelo procedimento requerido pela parte agravada, tampouco responder por condenação de cunho indenizatório, uma vez que sua obrigação de fornecer, refere-se tão somente, ao atendimento emergencial, limitado às 12 (doze) primeiras horas, já que a requerente/agravada estava em cumprimento de carência contratual.

Assevera que, existindo obrigatoriedade de cobertura do procedimento cirúrgico, não pode ser aplicável ao caso as disposições do art. 186 do Código Civil, ante a ausência de atos ilícitos, pois agiu no exercício regular de um direito, conforme preceitua o art. 188, I do CC, restando como único caminho justo a reforma da decisão vergastada, ante a falta de pressupostos legais.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, com o fim de sustar a eficácia de decisão ora recorrida e, no mérito, provimento ao presente recurso para reformar integralmente a decisão proferida pelo Juízo de origem.

Os autos foram distribuídos em 04/11/2020 relatoria da eminente Desembargadora Gleide Pereira de Moura, conforme ID 3939219.

Em 15/05/2022, a então relatora proferiu despacho (ID 4094045), julgando-se suspeita para apreciar o feito.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

Considerando a prejudicialidade da análise do pedido de efeito, em razão do decurso do tempo, foi determinada a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões ao referido recurso (ID 8938712).

Em sede contrarrazões (ID 9319070), pugna a agravada pela manutenção da decisão agravada e desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento.

Instada a se manifestar (ID 9463999), a Douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer opinando pelo conhecimento e improvimento do presente recurso (ID 10069632).

É o relatório.

VOTO

J
UÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Importante esclarecer, inicialmente, que
a atividade deste Órgão Julgador se resume à apreciação quanto ao cabimento ou não da medida antecipatória pretendida, porquanto, o
agravo
de
instrumento
veda a cognição aprofundada e definitiva sobre o
mérito
da ação originária, sob pena de se incorrer em prejulgamento e, por conseguinte, em supressão de instância.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID 17985978 – Autos de origem),
in verbis
:

“Tratam-se os presentes autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por MARIA NADIR SANDRES contra HAP VIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR, já qualificadas nos autos.

Informa a parte autora, em síntese: que celebrou junto a ré contrato de plano de saúde, firmado em 28/08/2017; que, inobstante estar adimplente com as mensalidades, teve o plano de saúde cancelado, sem ter sido previamente comunicada; que celebrou novo contrato com a requerida, em 22/11/2018, sendo prometido pela demandada a inexistência de carência; ocorre que a autora sofreu um ferimento em seu dedo do pé, e por ser diabética, precisara ser submetida a uma urgente cirurgia para amputação do dedo, sob risco de perigo de vida; que sofreu dano moral. Requer obrigação de fazer no sentido da ré autorizar a realização da cirurgia, o retorno do plano de saúde nas condições firmadas segundo o primeiro contrato, bem como pede indenização por dano a personalidade em valor mínimo de 30 mil reais.

Acostou documentos à exordial.

Decisão deferiu a tutela de urgência pleiteada. A parte autora peticionou informando o descumprimento da ordem judicial acima.

A ré pediu a reconsideração da decisão, peticionando a parte autora a respeito.

Contestação ofertada pela improcedência dos pedidos da inicial.

A demandante apresentou réplica, inclusive relatando que a ré descumpriu a decisão judicial, sendo agravado o estado de saúde da autora, que precisa amputar não somente o dedo, mas toda a perna.

Instadas a se manifestarem, a ré não deseja produzir mais provas.

A demandante requer perícia grafotécnica nos documentos de notificação colacionado pela demandada.

Breve o relatório.

DECIDO.

Nos termos do art. 356, II, do CPC, passo ao julgamento parcial do mérito. Cinge-se a questão precipuamente acerca da legitimidade da negativa de cobertura em razão de carência.

Importante trazer aos autos o que disciplina a Súmula nº 597 do Superior Tribunal de Justiça:

A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.

O Superior Tribunal de Justiça também firmou o seguinte entendimento: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO E TRATAMENTO EMERGENCIAL. UTEI. INSUFICIÊNCIA REAL AGUDA. CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA INJUSTIFICADA. 1. A cláusula de carência do contrato de plano de saúde deve ser mitigada diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado.2. A recusa indevida de tratamento médico - nos casos de urgência - agrava a situação psicológica e gera aflição, que ultrapassam os meros dissabores, caracterizando o dano moral indenizável. Precedentes.3. Agravo interno não provido. (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 892.340 – SP, RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, data do julgamento 06/08/2016)

Nesse cenário, indubitável que tratava-se o estado de saúde da autora de uma emergência médica (art. 35-C, da Lei nº 9.656/98), havendo indicação médica para a realização de procedimentos médicos, bem como internação hospitalar, o que não foi impugnado no processo pela demandada.

A ré aduz que, consoante contrato, existia um período de carência para internação e eventuais procedimentos cirúrgicos , bem como diz que cumpriu o período de 12 horas previsto no art. 2º da RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR – CONSU Nº 13 de 3 de novembro de 1998.

Ocorre que, consoante aresto adrede esposado, em situações de emergência, como o caso dos presentes autos, a cláusula de carência do plano de saúde deve ser mitigada, aplicando-se o art. 12, V, c, da Lei nº 9.656/98, e a Súmula nº 597/STJ isto é, 24 horas de carência.

Assim, ainda que se considere (o que ainda será alvo de dilação probatória) vigente o segundo contrato, mesmo existindo carências, a existência de laudo médico indicando a necessidade do tratamento hospitalar em situação de emergência, a negativa da demandada torna-se ilícita.

Certo é que a autora contratou plano de saúde, estando a requerida inadimplente em relação a prestação de serviço, devendo ser obrigada a autorizar o tratamento médico pleiteado.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No que toca ao dano moral, atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ficou claro pelo contexto fático que a parte requerente, na expectativa de receber o tratamento médico adequado, ainda mais considerando a gravidade da doença que lhe acometera, sofre danos em sua natureza emocional. Agrava os danos a personalidade da autora, o fato do prejuízo corpóreo ocasionado, que, ao invés de amputar somente um dedo, foi necessária a amputação da perna.

Isto posto, julgo PARCIALMENTE O MÉRITO, DEFERINDO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte autora (art. 356, II, do CPC). Condeno a ré a obrigação de fazer pleiteada na exordial, que inclusive já foi cumprida. Por outro lado, condeno a ré ao pagamento de uma indenização por dano moral em favor da parte requerente, no valor de R$ 30.000,00, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (janeiro/2019), e correção monetária, pelo INPC, a contar da prolação desta decisão.

Prossiga-se o feito, em análise do pedido de retorno das condições do primeiro contrato celebrado entre as partes. Consoante solicitação da demandante, proceda-se a perícia grafotécnica acerca da autenticidade ou não da assinatura da autora nos contratos celebrados, e sobretudo na notificação juntada que supostamente atesta a ciência da mora da requerente. Oficie-se ao CPC Renato Chaves para a elaboração do laudo. Juntem as partes telefone, e-mail ou aplicativo de mensagens para fins de intimação, devendo o Sr. Perito intimar as partes acerca do dia e documentação necessária à diligência.

P.R.I.C.

Belém, 26 de junho de 2020.

JOÃO LOURENÇO MAIA DA SILVA Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital.”

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se
a controvérsia acerca do acerto ou do suposto desacerto da decisão agravada, que
julgou parcialmente o mérito da demanda, nos termos do art. 356, II, do CPC, condenando a requerida/agravante ao pagamento de indenização por dano moral em favor da parte requerente, no valor de R$30.000,00 trinta mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (janeiro/2019), e correção monetária, pelo INPC, a contar da prolação desta decisão.

Pretende a parte recorrente com presente recurso a reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que não pode ser responsabilizada pelo procedimento requerido pela parte agravada, tampouco responder por condenação de cunho indenizatório, uma vez que sua obrigação de fornecer, refere-se tão somente, ao atendimento emergencial, limitado às 12 (doze) primeiras horas, já que esta se encontrava em cumprimento de carência contratual.

Observa-se que, o referido negócio jurídico encontra-se regulamentado pela Lei nº 9.656/1988 a qual dispõe sobre os planos e seguros de assistência à saúde, uma vez que se trata de plano de saúde.

Vejamos:

“Art. 1
o

Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições
: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

(...)

II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou

entidade de autogestão
, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) (...)” [grifei]

Sabe-se que a tutela de urgência pressupõe a demonstração tanto da probabilidade do direito, como a do perigo de dano ou, ainda, o risco ao resultado útil do processo.

In casu
, verifica-se
da prova documental acostada aos autos principais, notadamente do laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar (ID
8714514)
, a plausibilidades do direito invocado, uma vez que se trata de paciente renal crônica não diabética, com dor isquêmica de repouso no pé direito, necessitando de internação,
como indispensável ao tratamento efetivo de saúde, e a agravante se negou a oferecer cobertura, infringindo direitos fundamentais de personalidade, saúde e dignidade da pessoa humana da autora.

Desse modo, faz-se necessário observar que a Lei n.º 9.656/98, dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, e em seu artigo 35-C que prevê que é obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de emergência, como o aqui analisado:

“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I -
de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;

III - de planejamento familiar.

Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35.” (Negritou-se).

Destarte, a partir da documentação acostada aos autos não há dúvidas de que a autora se encontrava em situação de emergência, uma vez que era necessária sua internação hospitalar, ante o quadro de piora apresentado, expressamente declarado no laudo médico anexado aos autos pelo autor (ID 8714514).

É certo que, os planos de saúde podem estabelecer períodos de carência e restringir coberturas pelo seguro, no entanto, devem obedecer às normas específicas, para tanto, e a urgência ou emergência de cada caso.

Outrossim, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as operadoras de planos de saúde não podem estabelecer períodos de carências para atendimentos emergenciais ou de urgência, devendo realizar o atendimento após respeitado o prazo mínimo de 24 horas da contratação do plano:

“Plano de saúde. Ação declaratória c/c. obrigação de fazer, indenização por dano moral e antecipação dos efeitos da tutela. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Negativa injustificada de internação emergencial em UTI para tratamento da enfermidade da autora, portadora de "bronquiolite aguda e pneumonia". Internação em caráter emergencial prescrita pelo médico que trata da autora.
Carência que não se aplica em situações emergenciais. A questão de carência é superada diante da urgência da internação, em vista do risco de morte. Abusividade da empresa ré, tanto em razão do disposto no artigo 12, v, c, da lei nº 9.656/98, quanto pela regra contida no artigo 51, iv do código de defesa do consumidor. Indenização por dano moral devida
. Quantum a ser fixado com razoabilidade. Sentença reformada neste ponto. Recurso da ré desprovido. Provido o recurso adesivo da autora para majorar o quantum indenizatório.”

(TJ-SP - AC: 10168111420198260564 SP 1016811-14.2019.8.26.0564, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 03/03/2020, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2020).” (Negritou-se).

“ALARGAMENTO DO PRAZO EM SEDE CONTRATUAL, NOS TERMOS DA SÚMULA 597 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (001237011.2020.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Des (a). JACQUELINE LIMA MONTENEGRO - Julgamento: 29/07/2020 -VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE

FAZER. SAÚDE SUPLEMENTAR. INTERNAÇÃO.
"A TUTELA DE URGÊNCIA SERÁ CONCEDIDA QUANDO HOUVER ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO". INTELIGÊNCIA DO ART. 300, DO NCPC.
CONFIGURADA A PROBABILIDADE DO

DIREITO E O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. A

SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO, EM CARÁTER

DE URGÊNCIA, FEITA PELO MÉDICO QUE ASSISTE O

PACIENTE, JUSTIFICA O DEFERIMENTO

DA TUTELA DE URGÊNCIA, AINDA QUE NO PERÍODO

DE CARÊNCIA DO PLANO. SÚMULA 210, DESTE TRIBUNAL
. MULTA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (0011044-50.2019.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Des (a). JDS JOÃO BATISTA DAMASCENO -Julgamento: 10/04/2019 - VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL).”

Dessa forma, o que se vê no caso em testilha é que a conduta da requerida/agravante ocorrera de forma abusiva e ilícita, tendo em vista que, consoante farta documentação apresentada nos autos pela autora/agravada, sua internação hospitalar fora motivada por razões de urgência.

Nesse diapasão, resta caracterizada a conduta ilícita perpetrada pela ora recorrente, ensejadora de responsabilidade objetiva na reparação dos danos eventualmente causados, nos termos do art. 14, do CDC.

No que tange ao dano moral, sabe-se que a doutrina e a jurisprudência majoritárias se alinham no sentido de que o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito, caracterizando-se
in re ipsa
.

Nas
palavras do professor Sérgio Cavalieri Filho:

“Deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral, (Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99).”

Ademais, a ideia de conferir o caráter de pena à indenização do dano moral pode ser justificada pela necessidade de proteção da dignidade da pessoa e dos direitos da personalidade, sobretudo em situações especiais, nas quais não haja outro instrumento que atenda adequadamente a essa finalidade, respondendo, outrossim, a um imperativo ético que deve permear todo o ordenamento jurídico, sendo coerente com os princípios que informam o nosso Direito e constitui um mecanismo consistente e apto à consecução dos fins para ele almejados.

Assim, o valor da reparação e punição deve observar a situação econômica das partes envolvidas, a gravidade do dano e o tríplice escopo da reparação: indenizatório, punitivo e pedagógico, evitando enriquecimento ilícito, por um lado, e desestimulando a reiteração da prática ilícita, por outro.

Por oportuno, veja-se a seguinte decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA.
RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Havendo recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento emergencial ou de urgência, a orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral. 2. Não há violação aos limites objetivos da causa quando o Tribunal, adstrito às circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes, procede à subsunção normativa dos fatos, ainda que adotando fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas partes. Aplicação dos princípios mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia, segundo os quais, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito. Precedentes. 3.
No caso, a condenação da operadora do plano de saúde a indenizar o dano moral decorrente da recusa injustificada de autorização de internação em situação de urgência não viola o princípio da congruência, pois, nos termos da inicial da ação de reparação de danos morais proposta pelos filhos da paciente, o pedido de indenização decorre da circunstância de que, "ao tentar a internação da paciente, os Autores foram surpreendidos pela negativa do Plano Réu, que informou que não seria liberada a internação tendo em vista a vigência do prazo de carência
". A causa de pedir refere-se aos fatos que fundamentam o pedido, não aos fundamentos jurídicos invocados pela parte. 4. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no REsp 1737806/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 04/09/2019).” (Negritou-se)

Dessa forma, restou excepcionalmente configurado o dano moral, passível de compensação financeira.

Outrossim, diante da ausência de impugnação da parte requerida/agravante no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, mantendo o valor da condenação arbitrada pelo Juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença ora vergastada em todos os seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 26 de julho de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARES

Desembargadora- Relatora.

Belém, 03/08/2022